Tribunal: TJBA
Processo: 8051089-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8051089-37.2025.8.05.0000 – Comarca de Prado/BA

Impetrante: Douglas Marinho Ferreira Alves

Paciente: Luiz Tadeu Machado Cidade

Advogado: Dr. Douglas Marinho Ferreira Alves (OAB/SP 361.604)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA

Processo de 1º Grau: 8001003-40.2022.8.05.0203 / 8001017-24.2022.8.05.0203

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA POR AUSÊNCIA DE ACESSO AO
DECISIO
QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. SIGILO DEVE SE RESTRINGIR TÃO SOMENTE ÀS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA,
determinando que a Defesa tenha acesso ao
decis
io que decretou a custódia preventiva do paciente, resguardando-se o sigilo apenas
à
s diligências pendentes de cumprimento.

I – Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Douglas Marinho Ferreira Alves (OAB/SP 361.604), em favor de Luiz Tadeu Machado Cidade, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ainda pendente de cumprimento, pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 89341481), o constrangimento ilegal diante da impossibilidade de habilitação da Defesa nos autos de origem e de acesso ao decreto constritor, o que viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como o Enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do STF.

IV - Informes judiciais (Id. 90618005) noticiam,
in verbis
: “
[...]

Atento ao que requisitado em Decisão/Ofício remetido a este Juízo, referente pedido de informações em HABEAS CORPUS, dirijo-me à augusta presença de Vossa Excelência para, em tempo, apontar o que consta no processo em epígrafe: Conforme consta nos autos do Pedido de Prisão Preventiva supracitado, LUIZ TADEU MACHADO CIDADE (ora Paciente), por delito previsto no art. 217-A, do CPB. 8001003-40.2022.8.05.0203 - REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA Consta nos autos: representação pela decretação de prisão preventiva (fls. 01 a 05); Requisição de Exame Pericial de Conjunção Carnal em A.J.C.P. (fls. 11 a 12); Requisição de Exame Pericial de Conjunção Carnal em H.M.R.S. (fls. 21 a 22) (ID. 196463347), em 03/05/2022. O Ministério Público manifestou-se favorável ao deferimento do pedido de decretação de prisão preventiva do Paciente (ID. 223419593), em 15/08/2022. Proferida decisão decretand
o
a prisão do Paciente (ID. 231360414), em 05/09/2022. O mandado de prisão foi expedido e encaminhado à autoridade policial

(ID. 232291349), em 08/09/2022. Requer o Parquet pelo cumprimento da diligência já formulada (ID. 469725326), em 18/10/2024. Em despacho proferido em 27/11/2024, foi determinada a certificação do cumprimento da diligência. A Defesa do Paciente solicitou a habilitação nos autos (ID. 508222548), em 08/07/2025 e reiterada em outras oportunidades. Foi proferido novo despacho nos seguintes termos: Determino à Secretaria que certifique o cumprimento das diligências, bem como certifique a instauração de inquérito policial acerca dos fatos narrados neste feito, conforme já determinado nos despachos de ID's 468231393 e 474904495, antes da análise do pedido de habilitação formulado pelo advogado. Tal providência se faz necessária para evitar eventual comprometimento ou frustração de diligência pendente. Cumpra-se com URGÊNCIA. Por fim, aguarda-se a informação da autoridade policial acerca do cumprimento ou não das diligências. 8002443-71.2022.8.05.0203 - AÇÃO PENAL O Ministério Público do Estado da Bahia denunciou LUIZ TADEU MACHADO CIDADE, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável tipificado no artigo 217-A do Código Penal. A denúncia foi recebida em 18/01/2023, determinando a citação do acusado para apresentar resposta à acusação no prazo legal de 10 dias. Desde o recebimento da denúncia, múltiplas tentativas de citação do paciente foram realizadas, todas resultando infrutíferas. Entre janeiro de 2023 e outubro de 2024, diversos mandados de citação foram expedidos para diferentes endereços fornecidos pelo Ministério Público. Por fim, destaca-se que não há na ação penal qualquer pedido de habilitação. Na oportunidade, digno de registro que, este Magistrado assumiu sua designação para a unidade judiciária de Itamaraju em 25/01/2024, sem prejuízo das designações para função de juiz auxiliar junto à Vara do Júri de Execuções Penais de Teixeira de Freitas (desde 10/05/2022), de juiz em substituição na Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Prado (antiga titularidade) e de juiz eleitoral da 112ª Zona Eleitoral (Prado, Alcobaça e Caravelas
[...]”
.

V - Não se descura que seja direito do advogado, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova, no entanto, será ilimitado apenas quanto às diligências já realizadas e acostadas aos autos, a fim de que se resguarde a eficiência, a eficácia e a finalidade das medidas pendentes de cumprimento. Esse é o entendimento sedimentado no Enunciado da Súmula Vinculante n.° 14 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
: “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo
aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
” – grifos aditados.

VI - Digno de nota que o Magistrado
a quo
salientou, nos informes judiciais, que o pedido da defesa de habilitação nos autos da representação de prisão preventiva encontra-se pendente de análise diante de diligências ainda não efetivadas, tendo o Juízo primevo proferido despacho determinando a prestação de informações pela autoridade policial. Além disso, o Juiz de primeiro grau noticia que nos autos da ação penal tombada sob n.° 8002443-71.2022.8.05.0203 não houve qualquer pedido de habilitação, encontrando-se o feito pendente da citação do réu, dado que, embora recebida a denúncia em 18/01/2023, todas as tentativas de citação, expedidas para diversos endereços, entre janeiro de 2023 e outubro de 2024, restaram infrutíferas. Assim, resta evidente a inexistência de ilegalidade quanto aos atos investigatórios ainda pendentes, porquanto estas devem ser resguardadas, sob pena de ineficácia.

VII - De outra banda, razão assiste ao Impetrante no que tange à alegativa de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude da ausência de acesso ao decreto preventivo (autos sob n° 8001003-40.2022.8.05.0203, ainda que pendente de cumprimento), porquanto, embora seja assegurado o sigilo dos autos às investigações em curso, esse não deve abranger decisões judiciais que restrinjam direitos fundamentais, sobretudo a liberdade de locomoção, hipótese do caso em espeque, resguardando-se o sigilo, tão somente, às investigações pendentes de cumprimento, sob pena de ineficácia.

VIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem, com a ressalva que “
seja oportunizado à Defesa do paciente o acesso aos elementos já devidamente documentados nos autos, inclusive à decisão que decretou a prisão preventiva, em observância à Súmula Vinculante nº 14 e ao princípio da ampla defesa
”

IX - ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA,
determinando
o acesso à
Defesa ao
decis
io

que decretou a custódia preventiva do paciente, resguardando-se o sigilo apenas
à
s diligências pendentes de cumprimento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8051089-37.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Prado/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Douglas Marinho Ferreira Alves (OAB/SP 361.604), como paciente, Luiz Tadeu Machado Cidade, e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e CONCEDER EM PARTE a ordem, d
eterminando
o acesso à
Defesa ao
decis
io que decretou a custódia preventiva do paciente, resguardando-se o sigilo apenas
à
s diligências pendentes de cumprimento
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.